Tribunal: TJSP
Processo: 0022395-26.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o incidente de cumprimento de sentença em razão do cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 924, II, do CPC, e deixou

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o incidente de cumprimento de sentença em razão do cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 924, II, do CPC, e deixou de fixar honorários advocatícios sob o fundamento de ausência de impugnação, com base no art. 85, § 7o, do CPC. O exequente sustenta que a mora da Administração Pública e a resistência ao cumprimento do julgado, que, inclusive, exigiu nova apelação e fixação de astreintes, ensejam a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração agiu com mora no cumprimento da obrigação de fazer imposta por decisão judicial transitada em julgado; (ii) estabelecer se, diante da mora e da ausência de cumprimento espontâneo, é cabível a fixação de honorários advocatícios, mesmo na ausência de impugnação formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução de obrigação de fazer, no sistema processual sincrético, prescinde de fase autônoma quando cumprida espontaneamente; entretanto, na ausência de cumprimento voluntário, cabe a atuação forçada, nos termos do art. 816 do CPC, com responsabilização da parte inadimplente pelos encargos processuais.
4. A mora do ente estatal restou caracterizada pela demora injustificada de mais de seis meses entre o trânsito em julgado da decisão e a efetiva designação de data para a posse do autor, mesmo após reiteradas determinações judiciais.
5. A resistência da Administração, que não utilizou meios eficazes de comunicação com o candidato e insistiu em notificações exclusivamente pelo Diário Oficial, apesar de ciente da atualização dos dados cadastrais, configurou descumprimento das diretrizes fixadas no Acórdão e violação dos princípios da razoabilidade e publicidade.
6. O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública a responsabilidade pelos encargos processuais, uma vez que sua conduta deu causa ao prosseguimento forçado da execução.
7. A dispensa de honorários prevista no art. 85, § 7o, do CPC restringe-se às hipóteses de cumprimento de sentença que possibilite precatório, não afasta a regra geral do § 1o, segundo a qual são devidos honorários na fase de cumprimento, mesmo sem impugnação.
8. A jurisprudência consolidada do TJSP admite a fixação de honorários advocatícios na execução de obrigação de fazer quando não há cumprimento espontâneo, como forma de compensar o trabalho do patrono da parte exequente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.